Tribunal: TCU
Processo: 025.472/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9346/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de ato inicial de concessão de aposentadoria de Nestor Albino Grewe, ex-servidor da Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS - INSS/MPS. Considerando que o ato em análise ingressou no TCU há mais de cinco anos, em 9/4/2013; Considerando a recente decisão do STF no RE 636.553, no âmbito do qual o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o prazo de cinco anos para que o TCU aprecie os atos de concessão. Considerando o encaminhamento adotado pelo TCU ao apreciar situações semelhantes, a exemplo dos recentes Acórdãos 8.012/2020 (Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira), 7.313/2020 e 5.836/2020 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), todos da Primeira Câmara; e, 7.120/2020 (Relator: Ministro Augusto Nardes) e 8.672/2020, de minha relatoria, ambos da Segunda Câmara; Considerando que em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, e 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, ACORDAM em sobrestar a apreciação do ato inicial de concessão de aposentadoria de Nestor Albino Grewe (CPF: XXX.054.110-XX), e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.472/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nestor Albino Grewe (XXX.054.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Novo Hamburgo/RS - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.